Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705931-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES PINTO PEREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Em que pese a agravante alegar hipossuficiência, não se verifica dos autos elementos que coadunem com seu pleito, especialmente quanto à modificação de sua situação posteriormente ao indeferimento do pleito no âmbito do AGI 0729263-98.2022.8.07.0000 (ID 41600042 daqueles auitos). Deve a autora demonstrar elementos posteriores àquela decisão que permitam concluir que faz jus à gratuidade judiciária, ou, ainda, recolher o preparo, hipótese em que se considerará prejudicado tal pleito. Ademais, trata-se a presente irresignação recursal (declínio de competência) de mera reiteração da matéria já trazida no bojo do AGI 0729263-98.2022.8.07.000, a qual já transitou em julgado, o que, portanto, atrai ao presente caso o manto da preclusão. A decisão agravada limitou-se a dar cumprimento à decisão anterior que determinada o declínio de competência, e que não fora modificada em sede recursal, inclusive em sede de Resp. pelo STJ. Ainda, quanto à dialeticidade recursal, a decisão agravada e a decisão primeva determinam a remessa dos autos à Comarca de Ribeirão das Neves/MG, não tendo sido ventilado em qualquer momento nos autos originários a Comarca de Barueri/SP- apontada, aliás, como sendo a sede do agravado. Assim, com lastro no dever de cooperação das partes e na vedação de decisões sem que se oportunize às partes manifestarem sobre o ponto (art. 6o e 9o do CPC), confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante se manifestar acerca da dos pontos elencados e, portanto, da admissibilidade recursal, sob pena do não conhecimento do recurso em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator